Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706300-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARELI ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS PELO AUTOR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INICIATIVA PROBATÓRIA. FORMAÇÃO LIVRE DO CONVENCIMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PACTUAÇÃO EXPRESSA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É certo que a regra do art. 434 do Código de Processo Civil tem sido mitigada pela jurisprudência para admitir a juntada de documentos em outras fases do processo, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé da parte. 2. Não se pode olvidar que o juiz deve buscar a verdade real, existindo no nosso ordenamento jurídico diversos institutos que asseguram a pesquisa da verdade pelo julgador, com, por exemplo, a iniciativa probatória. Art. 370 e 371 do Código de Processo Civil. 3. Dessa forma, pode o Juiz, ainda que de ofício, determinar a apresentação e produção de prova, porquanto, como seu destinatário, é autorizado a fazê-lo, em busca da apuração da verdade real e da elucidação dos fatos, como ocorreu no presente caso. 4. O vencimento antecipado é garantia do credor. Desse modo, ante o inadimplemento do devedor, torna-se possível o vencimento antecipado da dívida, de modo que o credor pode executar todas as parcelas, vencidas e vincendas, a exemplo do que efetivamente fez o apelado. Art. 1.425, III, do Código Civil. 5. É preciso observar, no entanto, que na hipótese de vencimento antecipado não se incluem na dívida os juros correspondentes ao período ainda não transcorrido. Art. 1.426 do Código Civil. 6. Assim, deve ser decotada da planilha de débito os juros incidentes para o período da normalidade do contrato. 7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou a possibilidade da cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano. 8. A temática, inclusive, já foi solucionada sob a égide do exame em recurso repetitivo por parte do Superior Tribunal de Justiça, sendo este de obediência obrigatória, conforme previsão do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Temas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 e 36. 9. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000 e desde que devidamente pactuada. 10. O enunciado n. 541 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 11. Não há ilicitude na previsão contratual que estabelece a cobrança da comissão de permanência, na hipótese de inadimplemento contratual por parte do mutuário, em substituição aos demais encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato. Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça. 12. É possível verificar da planilha de débito que não houve a inclusão cumulada de comissão de permanência com outros encargos. 13. É possível verifica, no entanto, que houve na planilha do débito cobrança de comissão de permanência para o período da normalidade do contrato, devendo o excesso ser decotado da planilha. 14. Apelação cível parcialmente provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 434 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não demonstrada a transferência do crédito cobrado, que o contrato juntado é apócrifo, e que os documentos essenciais à comprovação do direito foram extemporaneamente apresentados colacionados. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808 e OAB/MG 77.167. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao 434 do Código de Processo Civil. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “o juiz deve buscar a verdade real, existindo no nosso ordenamento jurídico diversos institutos que asseguram a pesquisa da verdade pelo julgador, com, por exemplo, a iniciativa probatória” (ID 15653543), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “O magistrado, ao presidir a instrução probatória, possui poderes para avaliar a necessidade ou não da produção da prova, e de decretar a inversão do ônus probatório, não estando adstrito à manifestação de vontade das partes quando, da análise do caso concreto, aferir a necessidade da utilização do meio de prova para alcançar a verdade real. Precedentes” (AREsp 1520689/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 12/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “os documentos em questão dizem respeito aos mesmos juntados com a petição inicial, sendo, portanto, complementares. Intimada para se manifestar sobre os documentos juntados, a apelante apenas limitou-se a afirmar que a juntada dos documentos é intempestiva, beneficiando o apelado. Contudo, sequer impugnou a autenticidade de sua assinatura, o que não deixa dúvida de que de fato formalizou o negócio jurídico de empréstimo com o apelado” (ID 15653543). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004